Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. RECURSO DOS RÉUS. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. Não se admite aventar, em sede de Embargos de Declaração, matéria não sustentada nos demais recursos criminais e não levada ao conhecimento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da dialeticidade.
4. Há contradição quando o acórdão concede a substituição da pena privativa de liberdade dos réus pelas penas restritivas de direito, embora o crime de lesão corporal de natureza grave tenha sido cometido com violência, hipótese que afasta a possibilidade de substituição, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
5. No entanto, não sendo possível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena, uma vez que presente o requisito temporal (pena privativa de liberdade não superior a dois anos) e verificado que a culpabilidade e os antecedentes dos réus, bem como os motivos e circunstâncias dos crimes, autorizam o benefício.
6. Embargos de declaração dos réus rejeitados. Embargos de declaração da vítima acolhidos.